Tribunal: TJMT
Processo: 0031931-32.2011.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0031931-32.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[E.G.S. (EMBARGADO), VICTORIA CAROLINE GOMES DE GODOY - CPF: 038.183.801-39 (ADVOGADO), E.F.S.J (EMBARGADO), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (EMBARGADO), MONITOR ENGENHARIA - INSPECAO TECNICA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 05.029.809/0001-60 (EMBARGANTE), MAURO CESAR GONCALVES BENITES - CPF: 514.178.121-68 (ADVOGADO), ALECIANE CRISTINA SANCHES - CPF: 690.173.601-00 (ADVOGADO), MARIA NASSARDEN SEABRA - CPF: 913.148.521-91 (EMBARGANTE), ISAQUE ROCHA NUNES - CPF: 383.846.041-34 (ADVOGADO), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA NASSARDEN SEABRA - CPF: 913.148.521-91 (EMBARGADO), ISAQUE ROCHA NUNES - CPF: 383.846.041-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
IMISSÃO DE POSSE C/C NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO - COMPRA E VENDA – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior
.

Embargos rejeitados
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

Monitor Engenharia – Inspeção Técnica de Veículo Ltda.,

em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação n.
0031931-32.2011.8.11.0041
, por esta Câmara, que negou provimento ao apelo interposto pela ora embargante.

Inconformada, sustenta a existência de contradição no acordão embargado quanto ao prazo para acesso aos autos a fim de manifestar-se quanto ao laudo pericial.

Diz que quando do pronunciamento judicial para manifestar-se quanto ao laudo técnico, o processo não estava disponível por estar em carga para os autores, em que pese tratar-se de prazo comum às partes.

Alega que não teve acesso ao referido processo justamente porque não se encontrava na escrivaninha e assenta que o prazo é em dias úteis e no caso em comento foi contado de forma corrida.

Segue, sustentado o cerceamento de defesa, porque, não teve possibilidade de juntar os documentos necessários para demonstrar a tese do perito.

Prequestiona os dispositivos legais invocados.

Contrarrazões acostadas no Id n. 117331999 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem. No caso em pauta, a embargante sustenta que o acórdão embargado é contraditório quanto ao prazo para acesso aos autos a fim de manifestar-se quanto ao laudo pericial, vez que os autos foram retirados em carga durante o prazo comum para as partes, e os 15 (quinze)

dias para manifestação foram contados de forma corrida, e não em dias úteis, como prevê a norma processual civil.

A valer, a contradição, segundo abalizada doutrina
“
é verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra”

[Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

Perscrutando o voto condutor, não existe alegada incoerência,

vez que o acórdão embargado foi preciso e as proposições guardam pertinência

com a
ratio decidendi
, quanto ao ponto impugnado, na medida em que demonstrou a ausência do alegado cerceamento de defesa porque o embargante teve acesso aos autos e aos documentos encartados pelo tempo necessário

a contrapor o laudo pericial anexado. Veja:

“[...] Em análise percuciente dos autos, verifica-se que no dia 19.12.19, foi determinada a intimação das partes para se manifestaram a respeito do laudo pericial grafotécnico realizado pelo perito judicial de fl. 1195/1224 (Id n 96507516) , sendo que em 22.01.20 foi publicada a intimação, cujo prazo de 15 dias, a teor do estabelecido no §1o do art. 477, do CPC
[2]
, se ultimaria em 06.02.20, tendo o patrono dos apelados feito carga dos autos em 05.02.20, ou seja, no penúltimo dia para encerramento prazo processual.

Dessa forma, tem-se que o apelante teve acesso ao laudo técnico encartado aos autos, bem como teve tempo suficiente para se manifestar dentro do prazo legal, haja vista que dispôs de 14 dias para acessar os autos, de modo que a dedução de apenas 1 (um)

dia do prazo total não é justificativa plausível a alegada violação ao contraditório, já que não verificado, tampouco demonstrado, prejuízo ao exercido do direito da ampla defesa, por tal fundamento
.

Tanto é que, como se verifica a fls. 1288/1302 (Id n. 962075546/48), a segunda requerida, manifestou-se sobre o laudo do perito do juízo, inclusive, utilizando-se de assistente técnico, apresentando seu respectivo parecer por meio de laudo técnico de análise documentoscópia, através do qual contrapôs os pontos abordados no laudo do
expert
judicial [...]”
Id n.

112677969– destaquei.

A vista disso resta evidente a inexistência de contradição no v. acórdão.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORPO ESTRANHO DENTRO DA GARRAFA DE REFRIGERANTE – RISCO CONCRETO DE LESÃO À SAÚDE E SEGURANÇA – FATO DO PRODUTO – DANO MORAL CARACTERIZADO – PRECEDENTES DO STJ –

QUANTUM MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUESTIONADOS – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

O Tribunal é obrigado a enfrentar as alegações da parte, para fins de prequestionamento, mas não é obrigado a indicar, um por um, os dispositivos legais ou constitucionais que envolvam a questão.

Mesmo quando opostos com o intuito de prequestionamento, os embargos declaratórios são inadmissíveis se a decisão embargada não apresentar vícios que autorizam a sua interposição.”
(RED n.

1003399-50.2019.8.11.0041, 3o Câmara de Direito Privado. Rel. Des.

Dirceu dos Santos, J. 26.01.22 - negritei)

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 09 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022